Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738266-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THAINAN RODRIGUES ARAGAO RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. CUSTEIO DOS PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS E DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. CASO CONCRETO. PROCEDIMENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. CUSTEIO DO ATENDIMENTO POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ. 2. A controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de condenar a parte ré a custear o procedimento e os honorários médicos da cirurgia da Autora (cirurgia de endometriose profunda via laparoscópica, com ligamentopexia, neurectomia pré-sacral ou do nervo gênito-femoral, ureterólise, epipoplastia, liberação laparoscópica de aderências e ooforoplastia laparoscópica), bem como a pagar indenização por danos morais. 3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora do plano de saúde e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 608 do c. STJ. 4. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 5. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 7. No caso concreto, sequer há que falar em ausência de previsão dos procedimentos prescritos à Requerente no rol de cobertura obrigatória da ANS, conforme consulta realizada na página da internet disponibilizada pela agência reguladora, razão pela qual não se reputa razoável a negativa do plano de saúde. 8. Na indisponibilidade de prestador credenciado que ofereça o serviço, a operadora deverá garantir o atendimento do beneficiário em prestador não integrante da rede assistencial (Inteligência do art. 4o da Resolução Normativa da ANS no 566, de 29/12/2022). 9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 10. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 11. Demonstrado que a redução da cobertura do tratamento não ultrapassou o mero inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 12. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Prejudicado o Recurso adesivo da Autora. A recorrente aponta violação aos artigos 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a existência do dever de indenizar, ao argumento de que a recusa indevida ao tratamento de urgência e emergência ensejaria a condenação ao pagamento de compensação por danos morais in re ipsa, porquanto a demora teria acarretado a perda de um ovário. Na petição de ID 55545231, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise dos documentos coligidos aos autos na interposição do recurso adesivo, verifica-se que, de fato, a Autora foi atendida na emergência do Hospital Santa Luzia com dor abdominal intensa no dia 14/6/2023, sendo submetida à cirurgia de urgência para retirada do ovário direito em razão de quatro de torção ovariana (ID 49309989). Conquanto a médica que realizou o procedimento tenha consignado em relatório acostado ao feito existir “grandes chances dessa torção ovariana e consequente perda do ovário direito ter sido ocasionada pela endometriose” (ID 49309988), referido laudo não é conclusivo, bem como não existem outros documentos a apontar a endometriose como causa do quadro de torção ovariana. Desse modo, não é possível afirmar a relação entre a endometriose diagnosticada no final de 2021 e a situação de urgência em meados de 2023, nem mesmo ter havido piora do estado de saúde da paciente em razão da recalcitrância da Requerida em custear o tratamento, prescritos à Autora pela médica assistente para tratamento da endometriose, e os honorários médicos. Com efeito, para a reparação, não basta apenas o dissabor da beneficiária de ter que ajuizar ação judicial para obter o deferimento do custeio das despesas com o tratamento necessário, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. Assim, no caso concreto, a negativa por parte do plano de saúde não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexistindo direito à indenização por danos morais (ID 53706309 - Pág. 11/12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024